Tribunal: TJDFT
Processo: 0724696-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724696-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO RAFAEL MARTINS CALHEIRA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Gratificação de Titulação - GTIT – Descontos Contracheque – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – requisitos Demonstrados – Deferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto HUGO RAFAEL MARTINS CALHEIRA DE SOUZA em face da Decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Em suas razões recursais, alega que a mudança do percentual pago a título de Gratificação de Titulação – GTIT viola o princípio da segurança jurídica e as decisões do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Afirma que a Decisão no 585/2025 do TCDF, proferida em 26/02/2025 nos autos do Processo no 00600-00000235/2021-66-e determinou efeito suspensivo ao item II.b da Decisão no 4.469/2024, o qual determinava que a SES/DF alertasse os servidores da obrigatoriedade do recadastramento eletrônico dos títulos para eventual reavaliação do percentual a que fazem jus. Defende a suspensão da obrigatoriedade de recadastramento, não devendo haver, em consequência, a reanálise de títulos ou mudança do percentual. Pretende a concessão da antecipação da tutela recursal, para que o Distrito Federal volte a pagar o GTIT no percentual de 30% e se abstenha de realizar qualquer desconto em seus vencimentos. Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional” No caso dos autos, o agravante requer que o Ente Estatal retome o pagamento do GTIT no percentual de 30% (trinta por cento), além de se abster de realizar descontos em seu contracheque com a finalidade de ressarcir os valores anteriormente pagos. A Gratificação de Titulação – GTIT para a carreira médica está prevista no art. 7o, VII, da Lei n° 3.323/2004, a qual estabelece: “Art. 7o Os vencimentos do cargo de médico são compostos das seguintes parcelas: (...) VII – Gratificação de Titulação, instituída por esta Lei, incidente sobre o vencimento básico correspondente ao padrão em que o servidor estiver posicionado, nos percentuais abaixo, cumulativamente até o limite de 30% (trinta pontos percentuais): a) 30% (trinta por cento), no caso de o servidor possuir título de doutor; b) 20% (vinte por cento), no caso de o servidor possuir título de mestre; c) 15% (quinze pontos percentuais) no caso de o servidor possuir uma especialização; d) 8% (oito pontos percentuais) no caso de o servidor possuir curso de aprimoramento profissional, com carga horária mínima de vinte horas.” Em sede de Recursos Repetitivo, no Tema 1009, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que são devidos a restituição de valores recebidos mediante erro da Administração Pública, salvo se restar demonstrado a boa-fé objetiva do beneficiário: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.” STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo – Tema 1009) Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 531, já havia firmado a seguinte: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”. (STJ. 1a Seção. REsp 1.244.182-PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/10/2012) Com base nos entendimentos exarados pelo Superior Tribunal de Justiça, conclui-se que a devolução de valores pagos indevidamente pela Administração Pública depende da natureza do erro e da boa-fé do servidor. Quando o equívoco decorre de erro administrativo, a restituição é, em regra, devida, salvo se demonstrada a boa-fé objetiva. Por outro lado, nos casos de erro na interpretação da lei, presume-se a boa-fé do servidor, afastando-se a obrigação de devolução. Conforme narrado, a gratificação foi inicialmente deferida ao autor em 21/10/2010, no percentual de 30% (trinta por cento). Contudo, diante da vedação à acumulação de dois títulos da mesma natureza para fins de GTIT, determinou-se, em processo administrativo, a redução do percentual para 15% (quinze por cento), bem como a restituição dos valores recebidos indevidamente. Após, o percentual foi retificado para 23% (vinte e três por cento), em razão da conclusão de curso de aprimoramento profissional. Pois bem. Em cognição sumária dos autos, verifica-se a possibilidade de equívoco na interpretação da norma pela Administração Pública, especialmente considerando que a gratificação foi paga ao servidor, de forma ininterrupta, por quase quinze anos, com base em documentação previamente analisada pelo próprio ente público. Além disso, deve ser considerada, ao menos em sede de juízo preliminar, a presunção de boa-fé do agravante, na medida em que os valores foram recebidos de forma contínua e oficial, sem qualquer indício de má-fé ou fraude por parte do servidor, circunstância que impõe a necessidade de uma análise mais aprofundada da matéria. Frisa-se, a má-fé não pode ser presumida, dependendo de comprovação concreta pela parte contrária, o que não se verifica, ao menos nesta fase inicial do processo. Assim, impõe-se uma análise mais aprofundada da situação, demandando maior instrução probatória e o efetivo contraditório típico da ação de conhecimento, a fim de se aferir a real natureza do erro e a existência ou não de má-fé por parte do servidor, antes de se admitir qualquer medida de devolução dos valores ou desconto em folha. O perigo de dano, por sua vez, é evidenciado diante da possibilidade de descontos indevidos de seu contracheque, os quais recaem sobre verbas de natureza alimentar. Os valores integram a remuneração mensal do servidor, sendo indispensável para a sua subsistência e de sua família, razão pela qual a redução abrupta poderá gerar prejuízos irreversíveis. Deste modo, se mostra prudente o deferimento do pedido para determinar que o Ente estatal se abstenha de efetivar qualquer desconto em seu contracheque e inscrever o nome do autor em dívida ativa pelo valor discutido nos autos. Entretanto, não deve ser acolhido o pedido de retorno do pagamento da gratificação no percentual de 30% (trinta por cento), diante da reavaliação realizada, a qual constatou fazer jus apenas a 23% (vinte e três por cento), considerando a existência de especialização e curso de aprimoramento profissional. Ressalto, por fim, que o Agravo de Instrumento possui tramitação célere nesta Oitava Turma, de modo que a apreciação definitiva da matéria ocorrerá em tempo razoável, sem prejuízo às partes envolvidas. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que o Distrito Federal se abstenha de realizar descontos no contracheque do agravante em relação à importância supostamente paga indevidamente a título de GTIT, assim como se abstenha de inscrever o nome do agravante em dívida ativa. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem para ciência. Dispenso as informações. Após, conclusos. I Desembargador Eustáquio de Castro Relator